Tribunal: TJMT
Processo: 1014793-67.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014793-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA SILVA LIMA - CPF: 890.941.151-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO AO EDITAL. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por candidata em processo seletivo simplificado para cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Auxiliar de Serviços Gerais. A contratação foi negada devido à apresentação de certidão criminal positiva, conforme exigência do edital de convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a exclusão de candidata de processo seletivo simplificado por apresentar certidão criminal positiva, em conformidade com edital de convocação, e se a posterior absolvição criminal invalida o ato administrativo de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital, como instrumento normativo do certame, possui força vinculante entre a Administração Pública e os candidatos, garantindo segurança jurídica e isonomia.

4. O Edital de Convocação estabeleceu expressamente a necessidade de apresentação de certidão negativa criminal, e a recorrente não cumpriu este requisito objetivo no momento oportuno.

5. A atuação da Administração Pública limitou-se à estrita observância das regras previamente estabelecidas, configurando ato administrativo regular e válido.

6. A absolvição criminal da
parte
rec
lama
nte, ocorrida em data posterior ao ato administrativo de exclusão, não invalida a conduta da Administração, que agiu conforme a situação fática e jurídica existente à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de certidão negativa criminal em edital de convocação de processo seletivo simplificado, quando expressamente prevista, vincula a Administração Pública e o candidato, sendo legítima a exclusão por seu descumprimento. 2. A superveniência de fato favorável ao candidato, como a absolvição criminal, não retroage para invalidar ato administrativo de exclusão que, à época de sua prática, estava em conformidade com as regras editalícias e a situação fática e jurídica existente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1010284-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Vice-Presidência, j. 23/06/2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1002142-71.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014793-67.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MARINA SILVA LIMA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARINA SILVA LIMA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) participou do Processo Seletivo Simplificado nº 012/2024/GS/SME para Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Auxiliar de Serviços Gerais; b) foi classificada na 653ª posição e convocada para entrega de documentos; c) teve o protocolo de sua documentação negado devido à existência de certidão positiva criminal, referente a um processo em andamento na 8ª Vara Criminal de Cuiabá; d) a Lei Municipal nº 5.718/2013 não estabelece a exigência de certidões negativas cíveis e criminais para provimento em cargo público; e) o edital do certame não estabeleceu a exigência de certidão negativa criminal, mas apenas a apresentação da certidão, sendo a exigência de negatividade acrescentada somente no Edital de Convocação; f) a negativa de contratação afronta o princípio da presunção de inocência e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral). Requereu: a) a concessão de tutela provisória de urgência para determinar sua imediata contratação no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Auxiliar de Serviços Gerais – Regional Sul; b) o reconhecimento da ilegalidade da conduta d
a parte
re
clamada
; c) a determinação
para a parte reclamada celebrar
o contrato de trabalho temporário; d) a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento de indenização correspondente à remuneração devida desde 13/2/2025 até a efetiva contratação ou, subsidiariamente, pelo período integral do contrato temporário (ano de 2025), no valor de R$ 21.127,33.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte

reclamante
não cumpriu requisito formal estabelecido em norma municipal e no edital de convocação (art. 2º, item II, subitem 1), que exige a apresentação de certidão negativa criminal; b) o edital do processo seletivo (item 14.1, parágrafo único) estabelece que é responsabilidade do candidato apresentar a documentação especificada, sob pena de impedimento da contratação; c) a existência de certidão positiva justifica a exclusão da candidata, conforme critérios objetivos da Administração Pública, sem configurar ilegalidade; d) o entendimento fixado no Tema 22 do STF (RE 560.900) refere-se a cargos públicos efetivos, não se aplicando a contratações temporárias, que possuem regime jurídico próprio e maior flexibilidade; e) o cargo de técnico em manutenção e infraestrutura envolve atribuições relacionadas ao ambiente escolar e contato com menores, justificando a exigência de certidão negativa criminal como medida de proteção ao interesse público; f) ausente a prática de ato ilícito, não há dever de indenizar por danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
su
a exclusão foi ilegal, pois a Lei Municipal nº 5.718/2013 não prevê a exigência de certidões negativas criminais para contratação temporária; b) o edital-base do certame apenas determinava a apresentação de certidões, sem exigir que fossem negativas, sendo a exigência de negatividade criada posteriormente no Edital de Convocação, em afronta ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; c) a mera existência de processo penal em andamento não poderia justificar a exclusão, conforme o entendimento do STF no RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral), que exige condenação criminal definitiva e demonstração de incompatibilidade concreta com o cargo; d) foi absolvida na ação penal nº 0040605-15.2019.8.11.0042 em 21/7/2025, com trânsito em julgado em 30/7/2025,
superando
qualquer restrição e torna insubsistente a negativa de contratação; e) já exerceu a mesma função em anos anteriores, inclusive após o recebimento da denúncia, sem óbices. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) reconhecer seu direito à contratação; c) conceder as reparações pleiteadas.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

E
xigência de certidão negativa e
m concurso público
.

O edital, enquanto instrumento normativo que rege o certame, possui força vinculante entre a Administração e os candidatos. Sua observância é imperativa e garante a segurança jurídica e a isonomia no processo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
já se manifestou sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO PENAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O edital possui força normativa entre as partes e previa expressamente a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. 4. A Administração Pública agiu de forma vinculada ao edital, em conformidade com os princípios da legalidade e moralidade administrativa. 5. A posterior contratação da candidata em outro certame não interfere na legalidade do ato impugnado, referente a seleção diversa e anterior ao trânsito em julgado da condenação penal. 6. A exigência de antecedentes criminais mesmo para cargos de menor complexidade é admitida pela jurisprudência, desde que prevista no edital. (...) (N.U 1010284-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2025, publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INAPTO EM RAZÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL QUANDO DA ÉPOCA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DETERMINANDA PELA CONTRATANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. O edital, faz regra entre as partes e foi exigido que o candidato apresentasse certidão negativa de feitos penais, o que não foi atendido pelo recorrente. 5. O cargo pretendido pelo recorrente é diretamente ligado
a
rede de educação pública municipal, sendo assim, justificável a exigência de ausência de antecedentes criminais para resguardar a integridade física/moral e a liberdade para o exercício de direitos para toda a coletividade, o que justifica a adoção de critérios rígidos em relação a idoneidade dos candidatos ao ingresso
na carreiras
. 6. Na época da apresentação da certidão ao ente municipal o candidato não possuía o requisito expresso no edital. O que não fere o princípio da presunção de inocência, contudo, havendo previsão expressa no edital, o candidato deve atender as exigências para a investidura ao cargo, o que não se vislumbrou no caso em comento. (...) (N.U 1002142-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – REGRAS IMPOSTAS A TODOS OS CANDIDATOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrados os requisitos exigidos pelo edital, na fase de investigação social, uma vez não preenchidos todos os requisitos constantes no edital, dentre eles, a certidão negativa de antecedentes criminais, que são considerados obrigatórios. Na hipótese o Agravante, apresentou a certidão positiva, devendo ser considerada sua exclusão no certame e mantida sua não recomendação, mantendo inalterada a decisão do recurso de Agravo de Instrumento. (N.U 1008754-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 02/08/2023)

A controvérsia central dos autos reside na legalidade da exclusão da parte reclamante do processo seletivo simplificado, em razão da apresentação de certidão criminal positiva, em dissonância com o exigido no edital de convocação (ID/PJe2 318001871).

No caso em análise, o Edital de Convocação, parte integrante e vinculante do certame, estabeleceu expressamente a necessidade de apresentação de certidão negativa criminal. Ao não cumprir este requisito objetivo no momento oportuno, a
parte

reclama
nte incidiu na condição que justificou sua exclusão.

A atuação d
a

parte reclamada
limitou-se à estrita observância das regras previamente estabelecidas. Este proceder encontra amparo nos princípios da legalidade, moralidade e isonomia.

A absolvição criminal da
parte

reclama
nte, ocorrida em data posterior ao ato administrativo de sua exclusão, não invalida a conduta da Administração. O ato administrativo foi praticado em conformidade com o edital e com a situação fática e jurídica existente à época. Eventos supervenientes, ainda que favoráveis à candidata, não retroagem para desconstituir um ato que se mostrou legal e legítimo em seu momento de execução.

A Administração Pública agiu dentro dos limites da legalidade e da vinculação ao edital. A exclusão da
parte

reclama
nte, portanto, configurou ato administrativo regular e válido.

Diante do exposto, os argumentos da
parte

reclama
nte não prosperam, e a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas

neg
o-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 318001893),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025